Tribunal: TJES
Processo: 5000788-14.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000788-14.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VALERIA SOARES DA SILVA LEANDRO COSTA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE PRETENDE A AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO (CID 10 - G56). EM RAZÃO DO DIAGNÓSTICO, EM 24/06/2020, O MÉDICO ASSISTENTE SOLICITOU JUNTO À REQUERIDA OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS TRATAMENTO MICROCIRÚRGICO DAS NEUROPATIAS COMPRESSIVAS (X1); TENOPLASTIA/ENXERTO DE TENDÃO – TRATAMENTO CIRÚRGICO (X2); TÚNEL DO CARPO – DESCOMPRESSÃO – PROCEDIMENTO VIDEOARTROSCÓPICO DE PUNHO E TÚNEL DO CARPO (X1); SINOVECTOMIA TOTAL – PROCEDIMENTO VIDEOARTROSCÓPICO DE PUNHO E TÚNEL DO CARPO (X1). OUTROSSIM, APESAR DE SOLICITAÇÃO FORMAL, A REQUERIDA SOMENTE AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MICROCIRÚRGICO DAS NEUROPATIAS COMPRESSIVAS (X1), NEGANDO OS DEMAIS, SOB O ARGUMENTO DE QUE OS REFERIDOS PROCEDIMENTOS NÃO SÃO ASSEGURADOS PELO ROL DA ANS E, POR TAL RAZÃO, NÃO É OBRIGATÓRIO A COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE DO USUÁRIO. (2). ANTÍTESE. ALEGA QUE O REFERIDO PROCEDIMENTO SOLICITADO, NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS, RN 428/2017. QUE, EM DECORRÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CUMPRE O CONTRATO FIRMADO COM A COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA LISTADOS NO REFERIDO ROL DA ANS. (3). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA:
[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para, confirmando a decisão de ID 5299776, que antecipou os efeitos da tutela, DETERMINAR a realização dos procedimentos de descritos na solicitação nº. 502807767, nos moldes indicado pelo médico solicitante dos procedimentos. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida a pagar ao autor indenização pelos DANOS MORAIS, os quais arbitro no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15. Sem custas e honorários. [...].

(4). RECURSO RÉ. PRELIMINARMENTE, REQUER A NULIDADE DO JULGADO RECORRIDO POR VIOLAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E DO ARTIGO 489, §1°, DO CPC, BEM COMO REQUERER, TENDO EM VISTA A INDISCUTÍVEL IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DA PRESENTE DEMANDA NO MBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMAL, A R. SENTENÇA DE PISO DEVE SER REFORMADA, A FIM DE EXTINGUIR A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 5°, INCISO LV, DA CF; ARTIGO 369 E 464 DO CPC; ARTIGO 3°, 35 E 51, II, DA LEI N° 9.099/95; E ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA REDUZIDO O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SER ABUSIVO E EXCESSIVO DIANTE DA NARRATIVA AUTORAL. (5). CONTRARRAZÕES. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INOMINADO PARA QUE SEJA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE A SENTENÇA DE PISO. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (7). DO MÉRITO. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A NEGATIVA NA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS: a) TENOPLASTIA / ENXERTO DE TENDAO - TRATAMENTO CIRURGICO (x2); b) TÚNEL DO CARPO - DESCOMPRESSÃO - PROCEDIMENTO VIDEOARTROSCÓPICO DE PUNHO E TÚNEL DO CARPO; c) SINOVECTOMIA TOTAL - PROCEDIMENTO VIDEOARTROSCÓPICO DE PUNHO E TÚNEL DO CARPO, E SE A PARTE RECORRENTE DEVE SER CONDENADA A COBRIR OS PROCEDIMENTOS. COMPULSANDO OS AUTOS, FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE A PARTE AUTORA REPORTA DORES E PARESTESIA (DORMÊNCIA) NA MÃO DIREITO HÁ PELO MENOS DOIS ANOS, NECESSITANDO PASSAR POR DIVERSOS EXAMES E PROCEDIMENTOS, TENDO A RECORRENTE NEGADO A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACIMA MENCIONADOS, ALEGANDO A NÃO COBERTURA CONTRATUAL PELO PROCEDIMENTO POR NÃO SE ENCONTRAR NO ROL DA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. CONFORME A SÚMULA 608 DO STJ. A PRESENTE RELAÇÃO, APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, LOGO TRATA-SE DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTARTE, TENHO QUE O JUÍZO A QUO ACERTOU EM CONDENAR A PARTE RECORRENTE A FORNECER OS PROCEDIMENTOS, BEM COMO CONDENÁ-LA EM DANO MORAL, ANTE A SITUAÇÃO VULNERÁVEL EM QUE ENCONTRA-SE A AUTORA, POIS O ROL PREVISTO NA ANS É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, CONTENDO APENAS O MÍNIMO OBRIGATÓRIO DE PROCEDIMENTOS A SEREM COBERTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ASSIM, COMPETE AO MÉDICO DA PARTE AUTORA DECIDIR QUAL PROCEDIMENTO E TRATAMENTO DEVE SER ADOTADO PARA COM ESSA, DEVENDO A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR AS DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROCEDIMENTOS. ALIÁS, A TERCEIRA TURMA DO STJ, EM RECENTE JULGADO PROFERIDO NO RESP 1874078 - PE, QUE
“Com efeito, a jurisprudência desta Terceira Turma já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". Ademais, o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).”
NÃO OBSTANTE, A PARTE RECORRENTE EM SUAS RAZÕES PAUTA QUE HÁ DECISÃO DE JUNTA MÉDICA CONTRA INDICANDO OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELA PARTE AUTORA, PORÉM, NÃO FAZ JUNTADA DAS RAZÕES QUE FORAM SUBMETIDAS PELOS PROFISSIONAIS E QUE PODERIAM CONTRARIAR AS INDICAÇÕES QUE FORAM FEITAS PELO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ATENDE A RECORRIDA, NÃO SE BASTANDO A TANTO A REPRODUÇÃO DA CONCLUSÃO COLADA NO CORPO DA CONTESTAÇÃO. (8). COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, É SABIDO QUE A DOENÇA ENFRENTADA PELA RECORRIDA, POR SI SÓ, JÁ REPRESENTA UM FASE DE ABALOS EMOCIONAIS E INSEGURANÇAS, QUE, QUANDO SOMADOS AOS TRANSTORNOS DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE, JUSTIFICAM O RECONHECIMENTO E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9). SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.